Tribunal: TJSP
Processo: 2266265-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – inexigibilidade de débito c.c. danos morais – insurgência contra decisão que indeferiu tutela provisória para exclusão da agravante da SERASA – inconformismo justificado - probabilidade do direito caracterizada pela alegação da agravante de que o curso oferecido pela agravada não foi disponibilizado por insuficiência de alunos, o que não foi impugnado especificamente

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – inexigibilidade de débito c.c. danos morais – insurgência contra decisão que indeferiu tutela provisória para exclusão da agravante da SERASA – inconformismo justificado - probabilidade do direito caracterizada pela alegação da agravante de que o curso oferecido pela agravada não foi disponibilizado por insuficiência de alunos, o que não foi impugnado especificamente na contestação – peça defensiva que, aliás, confirmou que a matrícula da agravante não foi efetivada por ausência de envio dos documentos necessários - perigo de dano decorrente da repercussão negativa que paira sobre quem figura no rol dos maus pagadores – cumpridos os requisitos do art. 300 do CPC - decisão reformada - agravo provido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000592258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266265-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALINE
CRISTINA BARBOSA CARDOSO, é agravado UNIVERSIDADE SANTO
AMARO - UNISA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL
PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266265-05.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2266265-05.2019.8.26.0000
Agravante: Aline Cristina Barbosa Cardoso
Agravado: Universidade Santo Amaro - Unisa
Comarca: São Paulo
Voto no 36.033
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
inexigibilidade de
débito c.c. danos morais insurgência contra decisão que
indeferiu tutela provisória para exclusão da agravante da
SERASA inconformismo justificado - probabilidade do
direito caracterizada pela alegação da agravante de que o
curso oferecido pela agravada não foi disponibilizado por
insuficiência de alunos, o que não foi impugnado
especificamente na contestação peça defensiva que, aliás,
confirmou que a matrícula da agravante não foi efetivada
por ausência de envio dos documentos necessários - perigo
de dano decorrente da repercussão negativa que paira sobre
quem figura no rol dos maus pagadores cumpridos os
requisitos do art. 300 do CPC - decisão reformada - agravo
provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra a decisão reproduzida a fls. 70 que, em ação de
inexigibilidade de débito c.c. danos morais, indeferiu a
tutela provisória pleiteada pela agravante para excluir
seu nome da SERASA enquanto tramita a ação.
2. Segundo a agravante, o deferimento da
tutela é de rigor eis que a informação desabonadora teve
origem em ato ilícito da agravada, que concedeu
financiamento para o curso de “Estética e Cosmética”
almejado pela agravante, mas não o disponibilizou sob a
alegação de não haver alunos suficientes. Afirmou que,
ao contrário do consignado na decisão combatida, estão
presentes os requisitos necessários para a concessão da
tutela,
restando
a
probabilidade
do
direito
caracterizada pela não disponibilização do curso e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266265-05.2019.8.26.0000 -Voto no
3
perigo de dano pela repercussão negativa que decorre da
informação desabonadora que lhe foi imposta.
3.
O
recurso
foi
processado
sem
liminar/suspensividade (fls. 73/74) e com resposta (fls.
80/82).
É o relatório.
4.
O
recurso
comporta
provimento.
Conforme consignado na decisão combatida (fls. 70):
“Como sabido, a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo (art.300, caput, do CPC).
No presente caso, nem todos estão
presentes.
Com efeito, não se tem, ao menos
neste
momento
de
análise superficial dos
fatos, a probabilidade do direito. Os documentos até agora trazidos não são
suficientes para conferir a plausibilidade ao
argumento da parte autora. Os fatos são
controvertidos e somente podem ser melhor
analisados sob o contraditório.
Mais prudente, pois, se aguardar a
citação da ré para cabal análise dos fatos.
Assim,
considerando
a
falta
da
probabilidade do direito, por ora INDEFIRO os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266265-05.2019.8.26.0000 -Voto no
4
requerimentos de antecipação de tutela.”
5. Contudo, sem razão. Respeitado o
convencimento do juízo a quo, tem-se que estão presentes
os requisitos exigidos no art. 300 do CPC para a
concessão da tutela de urgência. A probabilidade do
direito ficou evidenciada pela alegação veemente da
agravante no sentido de que o curso oferecido pela
agravada não foi disponibilizado por insuficiência de
alunos, o que não restou impugnado especificamente na
contestação da agravada. Na verdade, justamente ao
contrário, na peça defensiva a agravada admitiu que “na
esteira dos documentos encartados a fls. 45/47, comprova-
se que a autora não chegou a efetivar sua matrícula com
a instituição de ensino mantida pela contestante, tendo
em vista a ausência de envio dos documentos necessários”
(fls. 79 dos autos principais).
6. Por igual, está presente o perigo de
dano, tendo em vista a repercussão negativa que paira
sobre aquele que figura nos órgãos de proteção ao
crédito, que tem a imagem abalada e, ao mesmo tempo, o
crédito restringido.
7.
Diante
desse
quadro,
resolve-se
reformar o decisum para deferir a tutela provisória
pretendida
pela
agravante,
determinando-se
que
o
requerido exclua toda e qualquer informação desabonadora
referente ao contrato no 012.132.161.850.004.145-02, no
prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$500,00
limitada a R$10.000,00.
8.
Com
esses
fundamentos,
dá-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266265-05.2019.8.26.0000 -Voto no
5
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js